Tribunal: TJDFT
Processo: 0712822-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712822-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA TEIXEIRA DOS SANTOS DA SILVA, FERNANDA DAIHANA DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: DEUVAIR LISBOA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MARINA TEIXEIRA DOS SANTOS DA SILVA e FERNANDA DAIHANA DOS SANTOS SILVA em face de decisão monocrática desta Relatoria, que indeferiu a antecipação da tutela recursal requerida no agravo de instrumento interposto em razão da decisão que não concedeu liminarmente a reintegração de posse na ação proposta em desfavor de DEUVAIR LISBOA DE ARAUJO. Nas razões de inconformismo, sustentam as embargantes que a decisão padece de omissão por não ter se manifestado sobre a designação de audiência de justificação prévia. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Na decisão agravada restou destacado que, nas ações de reintegração, a posse deve ser considerada não apenas por meios documentais, mas por atos que demonstrem a qualidade de possuidor, por se tratar de questão fática e não só jurídica. Esclarecido que a concessão da medida liminar deve estar pautada em elementos suficientes para o convencimento do magistrado, e não havendo firmeza nos elementos que compõem a inicial, tem-se por bem citar a parte contrária e instruir devidamente a demanda. Ainda, aclarado que não se verificava, no caso, urgência na determinação de reintegração das agravantes. Outrossim, a decisão liminar não esgota a matéria recursal, de maneira que a designação de audiência prévia será devidamente analisada por ocasião do mérito do recurso. Nesse passo, não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento dos embargos opostos pela parte, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, rejeitando os embargos de declaração opostos. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora